Tribunal: TJSP
Processo: 1039754-66.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Público. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Recurso provido. I. Caso em Exame Mandado de Segurança impetrado por Tiago Porto de Barros contra ato do Presidente do Setor de Concurso da VUNESP, visando garantir sua permanência no concurso para Professor de Ensino Fundamental e Médio sob o regime de cotas raciais, após indeferimento administrativo. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
Direito Público. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Recurso provido. I. Caso em Exame Mandado de Segurança impetrado por Tiago Porto de Barros contra ato do Presidente do Setor de Concurso da VUNESP, visando garantir sua permanência no concurso para Professor de Ensino Fundamental e Médio sob o regime de cotas raciais, após indeferimento administrativo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o impetrante cumpriu os requisitos do edital para concorrer sob o sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas. III. Razões de Decidir 3. O edital de concurso público possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, impondo o cumprimento das regras nele previstas. 4. A ausência de envio de documentação exigida no edital justifica a exclusão do candidato do sistema de cotas. IV. Dispositivo Recurso provido.